Tribunal: TJDFT
Processo: 0701227-43.2018.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. A relação jurídica estabelecida é de consumo e rege-se pelas normas de proteção ao consumidor. Consumidor é aquele que adquire produtos e serviços, na condição de destinatário final (CDC, art. 2o), conceito no qual se enquadra a autora. E a ré é prestadora de serviços telefônicos (CDC, art. 3o).
2. As cobranças efetuadas pela operadora após o pedido de cancelamento do plano contratado, bem como interrupção da utilização dos serviços pela autora, revelam-se indevidas. Resta, pois, comprovada a falha na prestação do serviço da empresa ré, consubstanciada nas cobranças injustificadas e na inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, indevidamente levada a efeito.
3. A inscrição indevida nos cadastros restritivos de crédito por si só importa dano moral, dispensando prova do prejuízo.
4. O quantum reparatório não pode promover o enriquecimento ilícito da parte, cujos danos morais restaram reconhecidos. A quantia arbitrada deve reparar o prejuízo sem proporcionar o locupletamento do ofendido. Razoável o importe de R$4.000,00 (quatro mil reais) fixado na origem, a título de indenização por danos morais.
5. Apelo desprovido. Honorários recursais fixados.